Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730029-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (ID 61801545) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 202647366, na origem) que, nos autos da tutela antecipada antecedente movida por JOSE ANTONIO DA SILVA em face do ora Agravante, deferiu a tutela antecipada para determinar à Ré que forneça imediatamente o curativo à vácuo para o tratamento do Autor, conforme prescrição médica, nos seguintes termos: - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição para DETERMINAR que a requerida arque/autorize a realização do procedimento RVTM Mitraclip e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do arbitramento. CONFIRMO a antecipação de tutela concedida na decisão de ID. 184659896 Resolvo o mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente Trata-se de tutela antecipada antecedente requerida por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. Segundo consta da inicial, o autor, que se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em decorrência de uma infecção severa no pé esquerdo, que evoluiu rapidamente para um quadro de necrose completa em todo o dorso do antepé e tornozelo, necessitando imediatamente de curativo à vácuo, nos termos do relatório médico anexado. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e recolheu as custas processuais (ID 202638871). Vieram-me conclusos. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação. Já anotada no sistema. O autor necessita imediatamente de curativo à vácuo, por se encontrar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em decorrência de uma infecção severa no pé esquerdo, que evoluiu rapidamente para um quadro de necrose completa em todo o dorso do antepé e tornozelo, procedimento negado administrativamente (ID 202638863). A Lei distrital n. 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF). O INAS/DF trabalha sob o regime de autogestão. A própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. A Lei 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – se aplica também às entidades de autogestão, nos termos do artigo 1o, §2o, da referida norma legal. Por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, o artigo 10, §4o, da lei mencionada (com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022) preceitua que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O parágrafo 12 do mesmo dispositivo legal define que o rol de procedimentos fixado pela ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. O rol de procedimentos básicos dos planos de saúde atualmente está previsto na resolução normativa n. 465, de 24/2/2021, da ANS. O parágrafo 13 do artigo 10 da Lei 9.656/1998 (NR pela Lei n. 14.454/2022) estabelece exceções à taxatividade do rol da ANS, quando houver a necessidade de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente. Na espécie, a negativa administrativa não se apresenta legítima, especialmente porque o autor se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em decorrência de uma infecção severa no pé esquerdo, que evoluiu rapidamente para um quadro de necrose completa em todo o dorso do antepé e tornozelo, conforme ampla documentação acostada à inicial. Há, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ao autor, que está com quadro de saúde extremamente debilitado. Registro que os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à parte ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE para determinar à parte requerida que forneça imediatamente o curativo à vácuo para o tratamento do Autor, conforme prescrição médica, sob pena de adoção das medidas necessárias à satisfação da ordem judicial, inclusive multa pessoal. A ordem deverá ser cumprida imediatamente. Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício. Diante da urgência, a entrega da decisão poderá ser feita pelo patrono do autor (art. 269, § 1o, do CPC). Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo em momento processual futuro, caso as partes demonstrem interesse. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do INAS/DF ou quem as vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. Após o cumprimento da tutela ora deferida, INTIME-SE a parte autora para aditar a inicial com complementação da argumentação, juntada de novos documentos e formulação de pedido de tutela final. Após, CITE-SE e INTIME-SE o INAS/DF para contestar, bem como para se manifestar na forma do artigo 304 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. A inércia determinará a estabilização desta decisão e a extinção deste procedimento (artigo 304, §1o, do CPC). Intimem-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) o pedido do beneficiário deve se enquadrar tecnicamente nas condições previamente estabelecidas na DUT do GDFSaúde; (ii) o Agravado pleiteia o fornecimento de curativo à vácuo - tratamento fora da DUT do GDFSaúde, cuja cobertura não é obrigatória; (iii) a concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (iv) no caso em análise, não está presente a probabilidade do direito porque o tratamento pleiteado não está previsto no rol do GDFSaúde; (v) o INAS, ao contrário das operadoras privadas de plano de saúde, deve observar o princípio da legalidade administrativa, conforme determina o art. 37, caput, da CF; (vi) para se autorizar determinado procedimento ou material, o pedido do beneficiário deve se enquadrar tecnicamente nas condições previamente estabelecidas na DUT do GDFSaúde; (vii) após análise da documentação apresentada pelo Autor, a auditoria do INAS concluiu que o tratamento pleiteado não possui cobertura contratual Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, indeferir a liminar pleiteada. Dispensado o recolhimento do preparo, em razão de isenção legal (art. 39 da Lei n. 6.830/80). Em contrarrazões (ID 63001139), o Agravado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer curativo à vácuo para o tratamento do Autor. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: (i) O procedimento indicado para o tratamento do Apelado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? (ii) Existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado e estejam contempladas no rol da ANS 465/2021? (iii) Existem outros procedimentos capazes de substituir os medicamentos prescritos pelo médico? (iv) O procedimento prescrito se enquadra no conceito de “experimental”? (v) Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2024 16:35:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador